Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-13.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701036-13.2023.8.07.0017 RECORRENTE: MARIA NALTIDES BENEDITO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. PROVAS SUFICIENTES. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DELITO FORMAL. TEMOR EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática dos crimes de injúria racial e ameaça. II – Questões em discussão 2. Verificar se há provas suficientes para a condenação. III – Razões de decidir 3. A ausência de perícia técnica não invalida a prova digital quando os registros são convergentes com os demais elementos e a parte não trouxer quaisquer indícios que corroborem a ocorrência de eventual manipulação. 4. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito quando o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade abaladas. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A do Código de Processo Penal, afirmando ser imperiosa a conversão do julgamento em diligência, para que os autos retornem à origem e seja oportunizada a manifestação do órgão acusatório sobre o acordo de não persecução penal (ANPP); b) artigos 140, § 3o, e 147, ambos do Código Penal, 158 e 386, incisos III e VII, ambos do CPP, requerendo a absolvição dos crimes de injúria racial e ameaça, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, porquanto “O recurso especial é inadmissível por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. O acórdão recorrido não analisou os fundamentos jurídicos invocados no recurso especial, tampouco houve oposição de embargos de declaração capazes de suprir a omissão apontada, inviabilizando o conhecimento da matéria nesta instância” (AgInt no AREsp n. 2.765.328/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada violação aos artigos 140, § 3o, e 147, ambos do Código Penal, 158 e 386, incisos III e VII, ambos do CPP. Com efeito “A análise da tese de insuficiência probatória para absolvição exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.838.293/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020